Tribunal: STF
Processo: ARE 1390923
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Embargos infringentes -Notícias veiculadas em jornal - Ofensa à honra - Descaracterização - Liberdade de imprensa - Fato de inegável interesse público - Busca do convencimento do magistrado inerente à atividade da advocacia - Embargos acolhidos” (eDOC 18, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, 5°, V e X, e 220, caput e § 1°, do texto constitucional. (eDOC 26)



    Nas razões recursais, relata-se que as críticas jornalísticas ao parecer emitido pelo recorrente violaram seu direito à honra. Alega-se que:



    “Não é demais reencarecer que a Constituição Federal não é tão indulgente quanto parece com a Comunicação Social. É liberal, mas não licenciosa. É tolerante, por razões de sobra, mas não imprudente. É exagerada, ao importar parte da primeira emenda à Constituição Estadunidense (CF, art. 220, § 1g), porém cônscia dos limites, claros limites, a essa tremenda liberdade (CF, art. 220, § l, ressalva final). Por isso o legislador apôs uma salutar vírgula para, a seguir, pari passu à enorme (mas não-absoluta) liberdade que franqueou, mandar observar “o disposto no art. 5°, IV, V, X, XIII e XIV”.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a conduta do recorrido não teria sido apta a causar dano à honra do recorrente, a ensejar sua condenação ao pagamento de danos morais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Entendo, com o devido respeito, que deve prevalecer o voto vencido, o qual afirma que as matérias publicadas têm inegável e evidente interesse jornalístico e que a tentativa de interpretar fatos, especular sobre seus motivos, é inerente à atividade da imprensa, assim como a busca de convencer o julgador sobre determinada tese faz parte da advocacia e o oferecimento de parecer jurídico é atividade exclusiva de advogado.



    No mais, é necessária a realização de um juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o direito à informação e o direito à honra e à imagem, todos garantidos pela Constituição da República, cuja violação enseja indenização, delimitando-se as circunstâncias do caso concreto e dos direitos fundamentais colidentes.



    O caso da extradição do italiano Cesare Batistti é de manifesto interesse público. O embargado, por outro lado, é pessoa pública, de reconhecido renome no meio jurídico. 



    Como delimitado em sentença, não é desonrosa a pretensão de convencer um magistrado acerca de determinada tese, o que, aliás, constitui mister da atividade do advogado (fls. 122).



    O advogado patrocina uma causa e ostenta deveres, em primeiro lugar, com seu cliente. Defender os interesses do patrocinado é natural. 



    Ainda que as palavras utilizadas nas matérias questionadas não sejam as mais adequadas, não vislumbro ofensa à honra do embargado, ressaltando-se que a narrativa e a crítica são atividades inerentes à liberdade de imprensa. 



    Era, ao meu ver, possível cogitar de ofensa ao magistrado envolvido na notícia, mas ela não é o demandante. 



    Não há como imputar à embargante ato ilícito capaz de vulnerar ou atingir a esfera psíquica do embargado e lhe trazer a necessidade de reparação, não se enquadrando o caso no artigo 186 do código civil.



    Fazer cogitações sobre o comportamento de pessoas públicas faz part4e do direito de crítica, que foi salvaguardado pelo Pretório Excelso quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130-7-DF (Pleno, rel. Min. Carlos Aires Britto, j. 30.4.2009), sem que as sensibilidades mais aguçadas possam gerar o direito ao ressarcimento. 



    Não há, em suma, dano moral indenizável e a improcedência, como resultado, é a única alternativa viável, tal como pronunciada a sentença”. (eDOC 19, p. 6-7) 



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1360272 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.04.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. POSTAGEM DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DANO À IMAGEM OU À HONRA. RESPONSABILIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 657). MATÉRIA NÃO SUJEITA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1242776 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.06.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – ocorrência, na espécie, de dano moral indenizável – necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1099429 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18.5.2018)



    Ademais, cumpre registrar que esta Corte rejeitou a repercussão geral da matéria em discussão no julgamento do tema 657, por entender que a controvérsia não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. Na ocasião, o Pleno assentou que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta”, o que não se vislumbra no caso dos autos.



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido”. (ARE 739382 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 3.6.2013) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente